Tribunal: TJSP
Processo: 0006951-41.2007.8.26.0268
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA – REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000990427
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0006951-41.2007.8.26.0268/50000, da Comarca de Itapecerica da Serra,
em
que
é
embargante/embargado
DERSA
-
DESENVOLVIMENTO
RODOVIARIO S.A., é embargado/embargante JOSE SILVA IMOVEIS E
ADMINISTRACAO LTDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37.166
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0006951-41.2007.8.26.0268/50000
COMARCA: ITAPECERICA DA SERRA
EMBARGANTE: JOSÉ SILVA IMÓVEIS E ADMINISTRAÇÃO LTDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
E
ERRO
MATERIAL

INEXISTÊNCIA REJEIÇÃO.
Ao v. acórdão de fls. 407/410 que, por votação unânime,
prejudicado o exame do recurso da expropriante, de ofício, anulou a
sentença proferida nos autos da ação de desapropriação movida por Dersa
Desenvolvimento Rodoviário S.A., são opostos por José Silva Imóveis e
Administração Ltda. os presentes embargos declaratórios, ao argumento de
que o aresto apresenta contradição, obscuridade e erro material que
reclamam esclarecimento e correção.
É o relatório.
Não prospera o inconformismo, uma vez que o julgado não
apresenta a falha apontada, certo que por ocasião da juntada da certidão de
fls. 108, ainda não havia sido levada a efeito a averbação 05, transferindo
para a agravante a propriedade do lote 4A da Quadra “B”.
Ademais, importante registrar que o acórdão não determinou a
inclusão da sociedade Cemi Empreendimentos e Participações S/C Ltda. no
polo passivo, mas o prosseguimento da demanda contra quem figurar como
dono na certidão atualizada da matrícula.
Em tais condições, rejeitam-se os embargos.
RICARDO FEITOSA
RELATOR